Tribunal: STF
Processo: RE 242171
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-18
Data de publicação: 2001-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário. Entidade fechada de previdência social
.
Imunidade tributária.
        - Há pouco, em 08.11.2001, o Pleno desta Corte, ao
concluir o julgamento do RE 202.700, relator o eminente Ministro
Maurício Corrêa, decidiu que, em face da atual Constituição, não se
pode confundir instituição assistencial com entidade fechada de
previdência privada, de gênese contratual e que só confere
benefícios aos seus filiados desde que eles recolham as
contribuições pactuadas, pois entidade assim constituída não possui
o caráter de universalidade que tem a assistência social oficial,
daí se extraindo que os serviços por ela realizados não podem ser
entendidos como sendo de assistência social em sentido estrito, em
cooperação com o Poder Público; e, em assim sendo, a entidade
fechada de previdência privada com tais características não goza da
imunidade tributária prevista no artigo 150, VI, "c", da Carta
Magna.
        Recurso extraordinário não conhecido.